Tribunal: TJDFT
Processo: 0758621-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CURATELA. REMOÇÃO DE CURADORA. NEGLIGÊNCIA. CONVÍVIO FAMILIAR. RELAÇÕES AFETIVAS. PRIVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. O curador tem a função precípua de zelar pelos interesses do curatelado, sendo a sua remoção possível se restar comprovado que não está a exercer o ônus de forma regular e satisfatória, agindo com negligência ou prevaricando. Comprovado que a conduta rigorosa e inflexível da curadora destituída tem privado a curatelada do convívio familiar, resta configurada a negligência com relação ao múnus que lhe foi atribuído, o qual deve ser destinado a quem melhor possa atender aos interesses da incapaz.